Tribunal: TJMT
Processo: 1001045-74.2022.8.11.0032
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001045-74.2022.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BENEDITO EUZEBIO DE LIMA - CPF: 207.038.991-04 (RECORRIDO), JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO - CPF: 823.357.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. CARTÃO DE CRÉDITO. EFETIVAÇÃO DE SAQUE. VALOR DEVIDAMENTE CREDITADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. COBRANÇA PROVENIENTE DE CONSIGNADO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DESCONTO INCIDENTE EM CONTA CORRENTE. ASSOCIAÇÃO DOS BANCÁRIOS DE MINAS GERAIS (ASBAMG). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

MERA COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Hipótese em que a parte autora possui cartão de crédito com a instituição e o conjunto fático-probatório evidencia que realizou saque cujo valor foi devidamente creditado em sua conta, sendo as cobranças posteriores decorrentes do exercício regular do credor.

2.

Em contraprova, a instituição financeira trouxe a íntegra dos extratos bancários e esclarece a natureza da cobrança realizada nas faturas de cartão de crédito,

sem que a parte autora tenha impugnado especificamente os documentos.

3.

Cabível a restituição do valor recaído em conta corrente, proveniente como da Associação dos Bancários de Minas Gerais, ante a ausência de prova a amparar o desconto. Aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A mera cobrança indevida, sem outro elemento a temperar, não ultrapassa as raias da esfera patrimonial.

5.

Sentença reformada, à exceção da devolução da quantia incidente em conta.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência que condenou em obrigação de pagar referente ao reembolso, em dobro, dos valores descontados indevidamente e reparação por danos morais, cujo valor foi corrigido em sede de embargos de declaração (R$ 3.000,00).

Em suas razões recursais, a parte defende a inexistência de ato ilícito, vez que a parte reconhece que contratou e utiliza o cartão de crédito consignado, por isso, pugna pelo julgamento de improcedência. Alternativamente, a devolução na forma simples, a não configuração do dano moral, redução do
quantum
indenizatório e os juros de mora do dano moral a partir do arbitramento.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001045-74.2022.8.11.0032

Polo Ativo

BANCO BRADESCO S.A.

Polo Passivo

BENEDITO EUZEBIO DE LIMA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“Noticia a parte Reclamante, em síntese:
-
que é aposentado sendo correntista da instituição ré; - que percebeu descontos no seu cartão de consignado que nunca realizou, requerendo a devolução de tais valores na fora dobrada além de indenização por danos morais.

Em defesa, a parte Reclamada afirma que:
-
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda; - que os descontos são referentes ao cartão de crédito ELO consignado; - que como não houve uso do cartão o desconto seria referente a margem consignável; - requerendo a total improcedência por ausência de ato ilícito.

No presente caso, a inversão do ônus da prova é a medida que se impõe ante a patente relação de consumo, restando à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

É fato incontroverso de que o aposentado mantem relação jurídica com a instituição financeira, no entanto, não resta claro a contratação de qualquer serviço de empréstimo que autorize os descontos mensais.

De outro lado, não demonstrou a Instituição Bancária Reclamada a devida contraprestação do contrato, ou seja, inexiste indicação do respectivo depósito do valor do empréstimo consignado ou até mesmo do contrato que autoriza os descontos mensais.

Assim, tem-se que os descontos realizados desde 08/02/2020 até a presente data, ilustram a ocorrência de cobrança indevida, fazendo jus ao autor à restituição na forma dobrada nos termos do art. 42, § único do CDC.

Concluo deste modo, que a falha na prestação do serviço por parte do banco Reclamado ao deixar de cumprir seu ônus
probandi
, bem como, ao promover descontos indevidos e de origem não esclarecida na conta do Reclamante, estes que merecem devolução na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

[...]

No caso concreto, o fato ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da parte Reclamante. Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa.

[...]

Isto posto: a) rejeito as preliminares ventiladas; b) com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para: b.1) condenar a Instituição Reclamada: b.1.1) ao pagamento em DOBRO de todos valores descontados indevidamente; e, b.1.2) a pagar, a título de dano moral, o valor de R$ 5.000,00 (três mil reais), com juros de 1% (um por cento) a.m. desde a citação e correção monetária (INPC) desde o arbitramento. Tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da(s) Empresa(s) Reclamada(s)/condenada(s), extinguindo o feito, com julgamento de mérito.”

A parte autora, ora recorrida, ingressou com a ação sob a narrativa de que é cliente da instituição bancária, sendo titular da conta corrente 0002464-3, na agência 0479, além de cartão de crédito.

Afirma, no entanto, que verificou 19 descontos provenientes de um empréstimo consignado não contratado, em parcelas mensais de R$ 49,07 (quarenta e nove reais e sete centavos) (
i
); e um desconto na conta bancária de R$ 61,09 (sessenta e um reais e nove centavos), em 2/6/2022, intitulado Associação dos Bancários de Minas Gerais (ASBAMG) (
ii
).

A irresignação recursal tem como guia o argumento de que a contratação de cartão de crédito é fato incontroverso, delineado na inicial, enquanto a própria fatura anexa aos documentos apresentados pela parte autora ilustra que houve o saque do valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), sendo disponibilizado em conta bancária.

Ressalta que a contratação foi realizada via a utilização de caixa eletrônico, com senha e dispositivos de segurança, de uso pessoal.

Neste capítulo, vinga o argumento do recurso.

Embora o juízo reconheça que a relação jurídica é incontroversa, desconsiderou que a parte autora/recorrida reconhece que mantém cartão de crédito, ao passo que as faturas que acompanham a inicial indicam a natureza da pactuação (elo internacional consig INSS). Já na fatura de referência dez/2019, com vencimento em 8/1/2020, consta o
saque do consig INSS
(Id. 198505666 – pág. 7), sendo as parcelas impugnadas em datas subsequentes, veja-se o quadro segundo as faturas constantes com a inicial:

1)

Vencimento em 8/3/2020: 49,07

2)

Vencimento em 8/4/2020: 49,07

3)

Vencimento em 8/5/2020: 49,07

4)

Vencimento em 8/6/2020: 49,07

5)

Vencimento em 8/7/2020: 49,07

6)

Vencimento em 8/8/2020: 49,07

7)

Vencimento em 8/9/2020: 49,07

8)

Vencimento em 8/10/2020: 49,07

9)

Vencimento em 8/11/2020: 49,07

10)

Vencimento em 8/12/2020: 49,07

11)

Vencimento em 8/1/2021: 49,07

12)

Vencimento em 8/2/2021: 49,07

13)

Vencimento em 8/4/2021: 49,07

14)

Vencimento em 8/5/2021: 49,07

15)

Vencimento em 8/6/2021: 49,07

16)

Vencimento em 8/7/2021: 49,07

17)

Vencimento em 8/8/2021: 49,07 (três parcelas) e estorno imediato de duas.

Associado a isso, em sede de contestação, a instituição juntou os extratos bancários para demonstrar o crédito recebido, e não houve impugnação específica pela parte autora/recorrida, limitando-se ao argumento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova. Diferentemente, a leitura das faturas por ela apresentadas mais os documentos da defesa esclarecem a regularidade da cobrança.

Se o vínculo do cartão de crédito é inconteste e houve saque de valores creditados na conta bancária, sem contraposição, não há falar em ausência de instrumento autorizador, tendo em vista a proibição de comportamentos contraditórios.

Nessa intelecção, julgados do Tribunal de Justiça e Turma Recursal deste Estado, inclusive desta 2a Turma:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COM A REALIZAÇÃO DE SAQUES – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ VERIFICADA NO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”

(TJ-MT, N.U 1024517-77.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

RECURSO INOMINADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADA. PROMOVENTE ARGUMENTA QUE CONTRATOU EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVADA A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SOLICITAÇÃO DE SAQUE DE VALORES E DESCONTO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL NO CONTRACHEQUE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA DEFESA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Da releitura dos autos, verifica-se que o Recorrente não apresentou argumentos capazes de refutar a totalidade dos documentos probatórios juntados pela instituição bancária reclamada/recorrida, os quais demonstram a contratação de cartão consignado e solicitação de saque (“empréstimo”) dos valores depositados na conta do autor da ação.

Comprovada ainda, a utilização do cartão de crédito consignado com os respectivos descontos da reserva da margem consignável em folha.

Ausência de conduta ilícita pelo Recorrido.

Recurso conhecido e desprovido.

(TR-MT, N.U 1026234-78.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO QUE PREVÊ UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. VALORES DISPONIBILIZADOS POR MEIO DE CRÉDITO EM SUA CONTA CORRENTE. REALIZAÇÃO DE SAQUES COMPLEMENTARES. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DESCONTOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PARCELAS DEVIDAS ENQUANTO NÃO QUITADA A INTEGRALIDADE DA OBRIGAÇÃO. DANOS MATERIAIS INOCORRÊNCIA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

Havendo evidência que o valor de empréstimo consignado contratado por meio de cartão de crédito reverteu em benefício da consumidora por meio de crédito em sua conta corrente e ausente a prova do pagamento das faturas lícita é a cobrança dos valores mínimos dessas nos proventos de aposentadoria, conforme previsão contratual nesse sentido, afasta-se tanto a condenação a titulo de reparação por danos materiais como de indenização por dano moral.

(TR-MT, N.U 1032507-11.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024)

Dessa feita, não há cobrança indevida dos valores incidentes nas faturas de cartão de crédito, sendo expressão do exercício regular da instituição credora.

Já relativo ao valor recaído em conta, no importe de R$ 61,09 (sessenta e um reais e nove centavos), em 2/6/2022, proveniente da Associação dos Bancários de Minas Gerais (ASBAMG), a parte recorrente, de fato, não comprova a pactuação necessária ao desconto, ônus que lhe incumbe, quer pelas regras do CPC (art. 373, II), quer pela responsabilidade civil objetiva estatuída no Código de Defesa do Consumidor (art. 14).

Partindo da premissa de negativa da contratação, cabia ao recorrente/réu a efetiva demonstração, encargo do qual não se desincumbiu.

Assim, faz jus a parte autora/recorrida ao reembolso do valor, e ausência de pactuação atrai a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ante a impossibilidade de invocar engano justificar e ir de encontro a boa-fé objetiva.

Cito julgado desta 2a Turma Recursal no ponto que interessa:

“[...]4. No tocante aos danos materiais, a parte reclamante faz jus à devolução em dobro, concernente ao valor cobrado e pago de forma indevida (devidamente comprovados), nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. [...]” ((N.U 1025403-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Em relação aos danos morais, a rigor, a mera cobrança indevida não enseja, necessariamente, a configuração da espécie. Para a sua caracterização, tem que estar evidenciada efetiva violação capaz de ingressar nessa vertente, como as tentativas de administrativas de resolução de problema – o que calharia à teoria do desvio produtivo, as malsucedidas vezes em que houve a frustração, dentre outras. Dependerá da conjuntura do contexto fático-probatório, ou seja, os fatos hão de ser calibrados pela dimensão e colisão com os bens jurídicos tutelados, a fim de externar os objetivos desse instituto (lesão aos direitos personalíssimos).

O teor do pronunciamento nesta instância reconhece apenas como indevido o desconto ocorrido em conta corrente, uma única vez, no importe de R$ 61,09 (sessenta e um reais e nove centavos). Em leitura da inicial e seus documentos, sobre esta conduta, a parte autora/recorrida não indica elemento diferencial, muito menos comprova uma ofensa em grau relevante a ingressar nos direitos da personalidade, quer dizer, imposto uma ofensa intolerável à paz e dignidade.

Junta apenas o extrato bancário, sem qualquer insurgência, de modo que a situação está adstrita ao campo do dano material.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INTERESSE DE AGIR JÁ RECONHECIDO NA ORIGEM. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, inexistindo ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera, por si só, danos morais indenizáveis. (...). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1251544/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019)

E nesta 2a Turma Recursal, inclusive sob a minha relatoria:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS LANÇADOS EM CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES NÃO CONTRATADOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. MERA COBRANÇA INDEVIDA. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que o consumidor optou pelo pacote de serviços essenciais, que não há custo mensal, no entanto, a instituição financeira permaneceu realizando descontos na conta corrente, como também de título de capítulo e alerta SMS sem que houvesse a respectiva adesão.

2. A ausência de contratação impõe a restituição dos valores e em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

3. As tarifas de saques e transferências que ultrapassam os limites de uso acobertados autorizam a cobrança efetuada pela instituição.

4. A mera cobrança indevida, sem outros elementos, não enseja o dever de reparação por dano moral.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar o reembolso em dobro dos valores cobrados a título de OUROCAP – título de capitalização, tarifa de pacote de serviços e alerta SMS.

(TR-MT, N.U 1064507-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 24/09/2023)

RECURSO INOMINADO – TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA – SEGUROS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA - AUSÊNCIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 42, Parágrafo único do CDC prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito a repetição do indébito.

2. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, não sendo, o mero desconto indevido, por si só, capaz de gerar dano moral indenizável.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1002107-81.2023.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Ainda:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA ORIUNDA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA OBJURGADA. CONTRATO NÃO CARREADO AOS AUTOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO OU SITUAÇÃO VEXATÓRIA PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DE DANO MORAL. MERO DISSABOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrida postula pela condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em virtude de cobranças indevidas oriundas de serviço não solicitado/contratado em conta bancária utilizada com a finalidade de receber aposentadoria.

2. Sustentando a consumidora que nunca solicitou o serviço cobrado, competia à instituição financeira comprovar a legalidade das cobranças efetuadas a título de “cesta benefic1”, nos termos do artigo 14, § 3.o c/c artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

3. Não havendo prova da legitimidade das cobranças objurgadas, faz jus a consumidora à restituição do valor pago indevidamente.

4. Por outro lado, ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

5. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da consumidora, notadamente porque a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1013688-88.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - DESCONTOS INDEVIDAS CONTA CORRENTE - TARIFA DENOMINADA “CESTA B.EXPRESSO / VR.PARCIAL CESTA B.EXPRESSO / SAQUETERMINAL” - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSENTE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Resolução 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, ou tenha sido desde que haja previsão no contrato respectivo pelo cliente, o que não se verificou nos autos.

2. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, pois deixou de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas na conta corrente do consumidor, as quais o mesmo desconhece.

3. Apesar de ter sido vítima de cobranças indevidas, o autor não suportou situação ensejadora do dever de indenizar, mormente porque não houve tentativa de solução na esfera administrativa.

4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A parte recorrida não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a situação vexatória aludida na inicial.

6. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

7. Inexistindo contrato autorizador das cobranças das referidas tarifas, é devida a restituição dos valores indevidamente cobrados, conforme determinado na sentença.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1001532-68.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021)

À guisa das circunstâncias fático-probatórias, não há demonstração de fato com potencial a ultrapassar as raias da esfera patrimonial, de modo que a restituição é suficiente para restabelecer o
status quo ante
.

Indefiro o pedido formulado pela parte recorrente para a decretação da litigância de má-fé, por não visualizar os elementos insculpidos no art. 80 do Código de Processo Civil, especialmente porque a parte autora nunca negou a existência do vínculo com o cartão de crédito. A improcedência da pretensão não constitui consequência lógica para a aplicação da penalidade, restrita aos casos em que seja palpável a atitude intencional/maliciosa de obter vantagem indevida.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL

PROVIMENTO
para reformar, em parte, a sentença prolatada, com a manutenção apenas da devolução do valor de R$ 61,09 (sessenta e um reais e nove centavos), em dobro, consoante os consectários legais definidos. Afastada a condenação para o reembolso dos valores provenientes do cartão de crédito (
pgto consignado
) e reparação por danos morais.

Sem honorários advocatícios, em virtude do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024